Tribunal: TJPA
Processo: 0800458-90.2023.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800458-90.2023.8.14.0105

APELANTE: EDSON QUEIROZ MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800458-90.2023.8.14.0105

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará

APELANTE: EDSON QUEIROZ MOREIRA (Defensoria Pública do Estado)

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de EDSON QUEIROZ MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. Consta da denúncia que o apelante foi abordado por policiais militares, em local conhecido como ponto de tráfico, trazendo consigo 129,178g de maconha, acondicionada em embalagens, além de uma faca. A defesa suscita nulidade da busca pessoal, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da minorante do §4º do art. 33 e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) verificar se estão presentes os requisitos da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (v) aferir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos, como a presença do agente em local conhecido pelo tráfico e a fuga ao avistar a viatura policial, circunstâncias que legitimam a diligência nos termos do art. 240, §2º, do CPP.

4.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo toxicológico definitivo que atesta a apreensão de 129,178g de maconha.

5.

A autoria se demonstra pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, prestados sob contraditório, corroborados pela apreensão da droga e pela admissão do réu quanto à propriedade do entorpecente.

6.

A configuração do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prescinde de prova de atos concretos de mercancia, bastando a prática de qualquer dos núcleos verbais do tipo, como guardar ou trazer consigo droga com destinação comercial.

7.

A quantidade expressiva de entorpecente, a forma de acondicionamento, o local da prisão e a fuga do agente evidenciam a destinação mercantil da substância, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

8.

A aplicação da minorante do §4º do art. 33 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não demonstrados no caso, diante de elementos concretos que indicam dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa (PCC), conforme declaração formalizada em sede policial.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a reprimenda aplicada supera quatro anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDSON QUEIROZ MOREIRA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em razões recursais, preliminarmente, sustenta o apelante a nulidade da busca pessoal, sob o argumento de ausência de fundada suspeita apta a legitimar a medida, apontando violação ao art. 240, §2º, do CPP e às garantias constitucionais, requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova e de todas as dela derivadas. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo, ao argumento de contradições nos depoimentos policiais e inexistência de testemunhas oculares. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, e, por fim, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob a alegação de ausência de elementos concretos indicativos de traficância.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, rechaçando a preliminar de nulidade da busca pessoal e defendendo a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, bem como a inaplicabilidade da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, entendendo hígida a sentença condenatória e afastando as teses defensivas suscitadas.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
da apelação interposta pela defesa do apelante EDSON QUEIROZ MOREIRA e passo ao exame do mérito.

I – SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará que, no dia 20 de junho de 2023, por volta das 12h55min, na Travessa Pinheiro, Bairro Centro, próximo ao estabelecimento comercial conhecido como "bar do Nael", na Comarca de Concórdia do Pará, policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram o denunciado EDSON QUEIROZ MOREIRA e constataram que ele trazia consigo 01 (uma) porção de substância entorpecente (maconha), além de 01 (uma) faca de médio porte com cabo preto.

Segundo a narrativa ministerial, a quantidade de droga apreendida em poder do denunciado, aliada ao fato de ele integrar organização criminosa (PCC), constituem elementos demonstrativos da finalidade comercial do entorpecente, configurando, assim, o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, o Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu EDSON QUEIROZ MOREIRA pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Irresignada com o decreto condenatório, a defesa técnica, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação, articulando as seguintes teses:

a) Preliminar de nulidade da busca pessoal:
alega que a revista realizada no apelante padeceria de nulidade por ausência de fundada suspeita, em violação ao art. 240, §2º, do Código de Processo Penal e às garantias constitucionais da intimidade, privacidade e liberdade, requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova e de todas as dela decorrentes;

b) Absolvição por insuficiência probatória:
aduz que haveria contradições nos depoimentos prestados pelos policiais militares quanto à quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como ausência de testemunhas oculares desinteressadas, razão pela qual invoca o princípio do
in dubio pro reo
para pleitear a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

c) Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas:
sustenta que não teriam sido demonstrados elementos concretos indicativos de destinação mercantil da substância entorpecente, pugnando pela desclassificação da conduta para o tipo penal de porte de droga para consumo pessoal;

d) Aplicação da minorante do tráfico privilegiado:
argumenta que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, fazendo jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, destacando que a mera ausência de comprovação de atividade lícita não pode, por si só, afastar o benefício, ante a realidade social de desemprego no país;

e) Substituição da pena privativa de liberdade:
pleiteia a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ao argumento de que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e o réu é primário.

Delimitada a controvérsia, passo ao exame das questões postas.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Sustenta a defesa, preliminarmente, que a busca pessoal realizada no apelante padeceria de nulidade, ante a ausência de fundada suspeita apta a legitimar a medida, em violação ao disposto no art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, bem como às garantias constitucionais da intimidade, privacidade e liberdade, razão pela qual requer o reconhecimento da ilicitude da prova e de todas as dela decorrentes.

A preliminar não merece prosperar.

O argumento defensivo parte de premissa equivocada ao afirmar que a busca pessoal se deu de forma arbitrária ou desprovida de fundamento jurídico. A análise detida dos elementos constantes dos autos revela que a abordagem policial decorreu de contexto fático que legitimamente ensejou a fundada suspeita exigida pelo ordenamento processual penal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos agentes de segurança pública colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi avistado em local notoriamente conhecido como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga, conduta esta que, somada às circunstâncias do local e ao conhecimento empírico dos agentes acerca da dinâmica criminal da região, configurou a fundada suspeita legalmente exigida para a realização da revista pessoal.

Não se trata, portanto, de abordagem aleatória ou fundada exclusivamente em intuição policial ou em denúncia anônima isolada, mas sim de diligência amparada em elementos objetivos e concretos que, em seu conjunto, justificaram plenamente a medida adotada pelos agentes estatais no exercício regular de suas funções.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo legal em comento, firmou entendimento no sentido de que a fundada suspeita deve ser aferida objetivamente, com base em indícios concretos e nas circunstâncias do caso específico. No presente caso, tais requisitos restaram plenamente satisfeitos, não havendo que se falar em ilegalidade da busca pessoal realizada.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

III – DO MÉRITO: DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que haveria contradições nos depoimentos policiais e ausência de testemunhas oculares desinteressadas.

A pretensão não merece acolhida.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atestou que a substância apreendida em poder do apelante tratava-se de maconha (
Cannabis sativa
L.), com peso bruto de 129,178 gramas (cento e vinte e nove gramas e cento e setenta e oito miligramas), consoante se verifica dos autos.

Quanto à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, revelaram-se coerentes, harmônicos e suficientemente robustos para embasar o decreto condenatório.

O Sargento PM José Elídio Martins Soares e o Cabo PM Luiz Henrique Alves dos Santos narraram, de forma convergente e detalhada, as circunstâncias em que se deu a abordagem, confirmando que o apelante foi avistado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga. Submetido à busca pessoal, foi encontrado em seu poder o entorpecente acondicionado em embalagens, além de uma faca.

As eventuais variações apontadas pela defesa quanto à quantidade específica de porções ou detalhes secundários da abordagem não configuram contradição apta a comprometer a credibilidade dos depoimentos. Trata-se de discrepâncias mínimas, perfeitamente compreensíveis ante o decurso temporal entre os fatos e as oitivas, que não afetam o núcleo essencial da narrativa acusatória, qual seja, a apreensão de substância entorpecente em poder do apelante.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob o contraditório, revestem-se de presunção de legitimidade e constituem meio idôneo de prova, não havendo fundamento para desconsiderá-los por presunção de parcialidade, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.

O apelante, em sede de interrogatório judicial, admitiu a propriedade da substância entorpecente, embora tenha alegado destinação para consumo próprio. Tal alegação, contudo, não se sustenta diante do contexto probatório, notadamente em razão da quantidade expressiva de droga apreendida, da forma de acondicionamento e das circunstâncias da prisão.

O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 encerra conduta de ação múltipla ou conteúdo variado, bastando a prática de qualquer dos núcleos verbais nele previstos para a configuração do delito.
In casu
, restaram comprovadas, no mínimo, as condutas de guardar, transportar e trazer consigo substância entorpecente, sendo desnecessária a comprovação de atos ostensivos de mercancia ou comercialização efetiva.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma inequívoca e acima de qualquer dúvida razoável, que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV – DA PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

Subsidiariamente, postula a defesa a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que não teriam sido demonstrados elementos concretos indicativos de destinação mercantil da substância entorpecente.

O pleito não comporta acolhimento.

A quantidade de entorpecente apreendida — superior a 125 gramas de maconha —, por si só, já seria suficiente para afastar a tese de posse para consumo pessoal. Todavia, não é apenas este o elemento diferenciador entre as figuras típicas dos arts. 28 e 33 da Lei de Drogas.

A forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da prisão — notadamente o fato de o apelante ter sido encontrado em local conhecido como ponto de tráfico e ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial —, bem como a ausência de comprovação de ocupação lícita, constituem elementos concretos e objetivos que demonstram, de forma inequívoca, a destinação mercantil do entorpecente.

Ademais, a condição de eventual usuário de drogas não é incompatível com a prática do delito de tráfico. É notório que muitos dependentes químicos comercializam substâncias entorpecentes como forma de financiar o próprio vício, circunstância que não descaracteriza o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Não há, portanto, elementos aptos a justificar a desclassificação pretendida, impondo-se a manutenção da capitulação jurídica consignada na sentença.

V – DA INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS

A defesa postula, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de que o apelante seria primário, possuiria bons antecedentes e não se dedicaria a atividades criminosas nem integraria organização criminosa.

O pleito não merece guarida.

O reconhecimento da minorante em questão exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos objetivos, quais sejam: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

Embora o apelante ostente a condição de primário, consoante se extrai da certidão de antecedentes criminais, não logrou comprovar o preenchimento dos demais requisitos legais, especialmente no tocante à não dedicação a atividades criminosas.

A fundamentação lançada na sentença condenatória aponta elementos concretos que indicam a dedicação do apelante ao tráfico de drogas, notadamente a ausência de comprovação de exercício de atividade lícita, a quantidade expressiva de entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão.

Ademais, consta dos autos que o próprio apelante, por intermédio de seu advogado constituído, declarou em termo de ciência lavrado em sede policial que integrava a organização criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital), tendo inclusive requerido que não fosse transferido para estabelecimento prisional dominado por facção rival, sob pena de risco à sua integridade física.

Tal declaração, conquanto não tenha sido ratificada pelo apelante em juízo, constitui elemento objetivo que, somado aos demais indícios constantes dos autos, permite concluir pela não satisfação dos requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza excepcional, devendo ser reservada a traficantes ocasionais, que não fazem do tráfico sua ocupação habitual. No caso dos autos, as circunstâncias concretas demonstram envolvimento mais profundo do apelante com a traficância, afastando a incidência do benefício legal.

Nesse sentido, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera ausência de comprovação de atividade lícita não basta, por si só, para afastar a minorante, uma vez que o desemprego constitui realidade social para parcela significativa da população brasileira.

Todavia, no caso dos autos, não é apenas este o elemento considerado, mas sim o conjunto de circunstâncias que evidenciam a dedicação do apelante ao tráfico de drogas.

A quantidade expressiva de entorpecente, a forma de acondicionamento, o local da prisão, a declaração de pertencimento a organização criminosa e a ausência de qualquer elemento concreto nos autos que demonstre ocupação lícita — elementos estes analisados de forma global e sistêmica — conduzem à conclusão de que o apelante não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo legal.

Indefiro, pois, o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

VI – DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Por fim, requer a defesa a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

O pleito encontra óbice intransponível no
quantum
da pena aplicada.

O art. 44, inciso I, do Código Penal estabelece como requisito objetivo para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que a pena aplicada não seja superior a quatro anos, ressalvada a hipótese de crime culposo, qualquer que seja a pena.

No caso dos autos, a pena definitiva aplicada ao apelante perfaz 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, patamar manifestamente superior ao limite legal previsto no dispositivo, inviabilizando a concessão do benefício pretendido.

Nesse contexto, indefiro o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

VII – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa de EDSON QUEIROZ MOREIRA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12/03/2026